Tribunal: TJDFT
Processo: 0006872-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DETERMNANDO A DESASSOCIAÇÃO DE PROCESSOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A decisão que determina a desassociação de autos, afastando a hipótese de julgamento em conjunto, não é impugnável por agravo de instrumento. Além de não constarem do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o quadro processual não revelava urgência ou possibilidade de perda de objeto que justificasse a mitigação da taxatividade, nos moldes da tese fixada no julgamento do REsp 1.704.520/MT. Diante disso, fica afastada a hipótese de preclusão da questão relativa à conexão dos processos.

2. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não incorre em vício de falta de fundamentação, a sentença que nega provimento aos embargos de declaração pela ausência de omissão, contradição e obscuridade.

3. O interesse processual configura-se quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. Logo, a ação será necessária quando for indispensável recorrer ao Judiciário para que se obtenha o bem desejado. Por sua vez, a adequação diz respeito ao meio utilizado para se atingir a pretensão.

4. Nos termos do art. 674 do CPC, "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".

5. Na hipótese de várias ações ajuizadas envolvendo o debate acerca de negócios jurídicos e exercício de posse que envolveram o mesmo bem, há evidente conexão entre elas, determinando o julgamento simultâneo. 6. A sentença proferida apenas nos autos dos embargos de terceiro, sem manifestação acerca das demais lides conexas, autoriza a cassação do julgado para o retorno à instância singular e o julgamento simultâneo das causas. Sentença Cassada.

7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.